Tribunal: STF
Processo: ARE 1369512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE REENQUADRAMENTO. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA LEI PARA O REENQUADRAMENTO NO CARGO DE TÉCNICO DE CONTAS, CLASSE "C", NÍVEL 49. APELAÇÃO CÍVEL. TESES. TENTATIVA DE COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. O TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE, AO JULGAR O MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0802720-51.2015.8.02.0000, DECLAROU, INCIDENTALMENTE, A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º, CAPUT E § 1º, E ART. 5º, INCISO III (ANEXO III) DA LEI ESTADUAL Nº 7.204/2010, QUE TRAZ A PREVISÃO DO CARGO EM QUE O AUTOR BUSCA SEU REENQUADRAMENTO. SERVIDOR ESTÁVEL, NOS TERMOS DO ART. 19 DO ADCT. NÃO SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE QUE APENAS GARANTE A PERMANÊNCIA NO CARGO OCUPADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E À PROGRESSÃO DEVIDOS À SERVIDOR EFETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 19, do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente